Tribunal: TJDFT
Processo: 0722038-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722038-87.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: NILMARA ARAUJO DOS SANTOS CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO S/A contra a sentença proferida nos autos da ação 0722038-87.2023.8.07.0001. O processo foi incluído na 6a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV, de 28/02 até 06/03/2024. Por meio da petição de ID n.o 55265976, o banco autor/apelante requerer a desistência do recurso de apelação, com a renúncia ao prazo recursal, e pede o arquivamento do feito. Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso postulado por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO S/A para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de ID no 53607963 (ID de origem no 174168028), datada de 04/10/2023. Após, proceda-se à baixa dos autos ao primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador